Tribunal: STF
Processo: RE 95147
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO.
-NÃO INCIDENCIA DO OBICE DO ARTIGO 308, IV, A DO REGIMENTO INTERNO
DO STF, POR SE TRATAR DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO, COM
FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 159 E 1521 DO CÓDIGO CIVIL.
-PENSÃO MENSAL FIXADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 490, EM 2/3 DO
SALARIO-MINIMO VIGENTE NA CIDADE DE JUNDIAI, AJUSTANDO-SE AS
VARIAÇÕES ULTERIORES ATÉ A ÉPOCA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25
ANOS; E, DAI EM DIANTE, DE 1/3 DO MESMO SALARIO, TAMBÉM REAJUSTADO,
ATÉ A ÉPOCA EM QUE A VÍTIMA ATINGIRIA 70 ANOS; OBVIAMENTE, ENQUANTO
VIVOS OS AUTORES; E INCLUSAO DO 13 SALARIO NA CONDENAÇÃO, MANTIDOS
OS JUROS DE MORA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.